Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-98.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000184-98.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSÉ ANDRADE REIS EMBARGADO: JAIR PASSOS MAIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REDA. VERBAS RESCISÓRIAS. APELAÇÃO. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO PARCIAL. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO EMBARGANTE. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8000184-98.2022.8.05.0043, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.